Tribunal: TJDFT
Processo: 0004977-54.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004977-54.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, TANIA MARIA CARDOSO MENDES, VALDEIR SOARES DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 41236531, o exequente informou estar ciente do ofício da COORPRE de ID: 22677468 e pediu a extinção da execução quanto à servidora TANIA MARIA CARDOSO MENDES. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 41692536). Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução já foi extinta quanto a TATIANA DIVINA DE OLIVEIRA, TELMA SOUSA ROCHA, UIGNA TAVARES DE OLIVEIRA, VANDERSON FRANCISCO MACIEL e VALDECIR NUNES RODRIGUES nos IDs: 40042514 e 28498752 Os honorários da execução, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, também foram adimplidos (ID: 40042514). SUENIA CRISTINA ALVES SAMPAIO (ID: 10445723), VANETE ROQUE DA SILVA (id: 10445727 - Pág. 1), VALDEIR SOARES DE SOUZA (ID: 10445752 - Pág. 24) e SUZI GUIMARÃES ARAÚJO (ID: 10445817), ante o reconhecimento de litispendência/coisa julgada, foram excluídos do feito. Quanto ao ofício de ID: 22677469, verifica-se que o expediente da COORPRE informa sobre o cancelamento do Precatório de n. 0002932-33.2016.8.07.0000, haja vista que foi emitido em duplicidade (PCT. n. 0002705-43.2016.8.07.0000). Nos autos, não há notícia de pagamento do requisitório (ID: 10445774 - Pág. 1), expedido em favor de TANIA MARIA CARDOSO MENDES. Diante disso, intime-se o SINDIRETA para esclarecer se o houve pagamento do Precatório de n. 0002705-43.2016.8.07.0000. Brasília, 5 de dezembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador